Tribunal: TJMT
Processo: 0013176-28.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013176-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI - CPF: 058.743.851-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THAILA CRISTINA BENIDES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP)
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

ESTA
DO
DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013176-28.2017.8.11.0015

APELANTE: CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1o Vara Criminal da

Comarca de Sinop
, que condenou
Claudinei José dos Santos Cezari
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 57832597):

“(...) no dia 26 de julho de 2017, aproximadamente às 21h30min, nas proximidades da Igreja São Francisco, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT, o acusado
CLAUDINEI JOSÉ DOS SNATOS CEZARI
, vulgo “Nei”, juntamente com terceira pessoa não identificada, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso,
mediante grave ameaça, subtraíram,
em proveito comum, um aparelho celular marca/modelo Samsung Galaxy S3 mini, de cor branca (fl. 22), de propriedade da vítima Thalita Cristina Benides dos Santos (...)” –
sic.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório (id. 57834975).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 57834976).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 62648462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Conforme se evola dos autos, o apelante foi condenado por ter subtraído, em concurso de pessoas e com grave ameaça, o aparelho de celular da vítima
Thaila Cristina Benides dos Santos
.

Em juízo, a vítima descreveu a ação delituosa, dizendo que, quando caminhava em direção à igreja, foi abordada pelo apelante e seu comparsa. Relatou que o apelante puxou sua blusa, a fim de alcançar seu aparelho de celular. Declarou, ainda, que os agentes estavam com capacetes de cor preta e lilás. Disse, por fim, que o apelante estava com a viseira aberta, o que possibilitou a sua identificação, sem qualquer dúvida.

O boletim de ocorrência narra que a Guarda Municipal localizou o apelante com as mesmas características descritas pela vítima
(moreno, magro, com tatuagem no braço e moletom camuflado)
, bem assim que esse estava na posse de motocicleta também identificada pela vítima e capacetes de cor preta e rosa.

Por usa vez, na fase inquisitiva, o apelante negou a prática do delito, afirmando que, no momento dos fatos, estava na companhia de uma mulher.

O apelante, contudo, não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia.

Com efeito, sopesando os elementos probatórios dos autos, concluo que o pleito absolutório não merece provimento.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
57832598
), termo de apreensão (id.
57834951 – Pág. 08
) e relatório policial (id.
57834951 – Pág. 06
).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante o termo de reconhecimento de pessoa (id.
57832598 – Pág. 09
), informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima em juízo.

Malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, observo que a descrição realizada pela vítima, das vestes, modelo da motocicleta e cor dos capacetes utilizados pelo apelante e seu comparsa, está em completo acordo com os elementos encontrados na posse do apelante.

Além disso, ao ser ouvido na fase extrajudicial, o apelante asseverou que, no dia e hora dos fatos, estava na companhia de uma mulher que havia acabado de conhecer, contudo, tal afirmação resta isolada nos autos, não tendo sido colacionada nenhuma prova capaz de comprovar o que alegado.

Assim, em que pese a versão apresentada pelo apelante, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
.

Dessa forma, concluo que o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Nesse mesmo sentido, trago a jurisprudência:

“(...) a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. (...)”

(AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Claudinei José dos Santos Cezari
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020